Tribunal: TJMT
Processo: 1015901-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015901-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP - CNPJ: 02.785.831/0001-41 (AGRAVANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), AUTO SOCORRO SIQUEIRA LTDA - ME - CNPJ: 21.776.838/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram que o valor do negócio jurídico firmado entre as partes é o informado pela Agravante, fato que afasta a probabilidade do direito invocado. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o valor real da contratação é o indicado na Nota Fiscal. Noutro sentido, não vislumbro o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
D ́LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - EPP
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis que, nos autos de
Ação de Consignação em Pagamento c/c Dano Morais
n.o 1016453-32.2021.8.11.0003, movida em face da pessoa jurídica
AUTO SOCORRO SIQUEIRA LTDA. -ME
, indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a empresa Agravante alega que o Juiz singular não analisou o conteúdo dos áudios de conversas, os quais comprovam a existência da negociação entre as partes.

Afirma que contratou os serviços ofertados pela empresa Agravada pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); contudo, foi surpreendida com a cobrança do montante de R$ 27.537,50 (vinte e sete mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Sustenta que apesar das diversas tentativas de solução amigável, a empresa Agravada promoveu a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que a manutenção da decisão vergastada acarretará prejuízos irremediáveis à Recorrente, pois, com a restrição, não poderá negociar com seus fornecedores.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 100807483).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a Agravante
D ́Loc Máquinas, Ferramentas e Assistência Técnica Ltda. - EPP
ajuizou
Ação de Consignação em Pagamento
em desfavor da empresa Agravada Auto Socorro Siqueira Ltda – ME.

Na exordial, a Agravante informou que o valor cobrado pela Agravada em virtude da prestação de serviços não corresponde ao montante inicial negociado entre as partes. Diante disso, requereu, liminarmente, a autorização para promover o depósito judicial do numerário que entende ser o correto para que fosse excluído os seus dados do cadastro de inadimplentes.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não foi comprovado o valor real do negócio jurídico firmado entre as partes.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na
análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pela Agravante no Instrumental de que negociou com a Agravada o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pela prestação de serviços, não vislumbro elementos de prova suficientes para comprovação do alegado.

Apesar de a Recorrente juntar a gravação de áudio (supostamente da conversa de negociação comercial - ID. 59830964/demanda principal), não é possível aferir a legítima procedência do conteúdo apresentado, antes de estabelecer o crivo do contraditório por se tratar de prova unilateral.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram a suficiência para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Ademais, as provas dos autos, ao menos em princípio, indicam que a contratação dos serviços foi pelo valor informado na Nota Fiscal, ou seja, R$ 27.537,50 (vinte e sete mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). (ID. 59830967 – ação principal). Diante disso, não há falar em negativação indevida.

Noutro viés, a Agravante não demonstrou o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, de modo que se a dívida existe,
a Agravada, ao menos em tese, agiu em seu regular direito ao proceder a negativação da Agravante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FACE DA CEMIG – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que será concedida a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Hipótese em que a probabilidade do direito não foi evidenciada, pois, malgrado a recorrente alegue inexistência do débito inscrito, não trouxe qualquer prova que corrobore a afirmação, como comprovantes de pagamento, além de que sequer se sabe a origem do débito já que a natureza do Contrato n.° 000708911895598 não foi esclarecida. (TJ-MG – AI: 10000210939732001, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 03/08/2021, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022